Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-23.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724437-23.2018.8.07.0015 RECORRENTE: DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. ART. 185 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAJORAÇÃO. 1. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (CPC, art. 678). 2. O art. 185 do CTN dispõe que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. 3. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR), firmou entendimento no sentido de que: a) a Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais; b) a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não se faz necessária para caracterização da fraude à execução; e c) a natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações, pois estas encontram-se contaminadas pela aludida fraude à execução. 4. Constatada fraude à execução, é ineficaz a alienação do bem objeto da execução fiscal. 5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, art. 85), considerando-se, no caso concreto, tratar-se de ação com conteúdo meramente declaratório. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Colaciona, ainda, julgados do STJ, no intuito de demonstrar divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 185 do Código Tributário Nacional na hipótese em que há sucessivas alienações do bem litigioso, alegando que, nesta situação, deve se afastar a presunção de fraude à execução, por ser desarrazoado impor ao alienante o ônus de investigar toda a cadeia dominial do bem que pretende adquirir. Por fim, pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados em favor da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 185 do CTN, bem como quanto ao dissenso interpretativo invocado no aspecto. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019